Tribunal: TJMT
Processo: 0504855-34.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0504855-34.2015.8.11.0041
APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: HELLON DIEGO LIMA BARBOSA
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança (URV), em fase de Cumprimento de Sentença, registrado sob o n. 0504855-34.2015.8.11.0041, apresentada por Hellon Diego Lima Barbosa, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos:
[...]
Neste contexto, INDEFIRO o pleito de Id. 112659180 e reitero a determinação de intimação do Município de Cuiabá para efetuar o depósito nos autos do valor correspondente a perícia, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos valores dos honorários, sob pena de anuência tática com bloqueio de valores via SISBAJUD.
Com essas considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 924, III, do CPC, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.
Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado.
Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.
No mais, certifique a secretaria acerca do depósito do valor da perícia pela Fazenda Pública, sendo que acaso positivo, expeça-se o alvará conforme decisão Id. 21565962. Não havendo pagamento, expeça-se a respectiva RPV.
[...]
Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá requer a reforma da sentença no que se refere a condenação do executado ao pagamento dos honorários periciais, por entender que “não deu causa a ação nem restou procedente o cumprimento de sentença aforado pelo recorrido”.
Sustenta que, “não pode ser imputado ao Município o pagamento dos honorários periciais, ônus que deve ser suportado pelo exequente que fora sucumbente com o julgamento improcedente da execução, e/ou o Estado de Mato Grosso, se mantido o benefício da justiça gratuita”.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, afastando a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários periciais, devendo o ônus ser suportado pelo apelado sucumbente.
Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 200369217.
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse ministerial. (ID n.204655190).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.
Discute-se no presente recurso a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo pagamento das despesas com os honorários periciais imputados ao Recorrente, em ação de Cobrança (URV), em que a autora, beneficiária da justiça gratuita, restou vencida.
A autora recorrente insurge-se apenas contra o capítulo da sentença que deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários periciais.
De acordo com o art. 98, do CPC/2015, a assistência judiciária compreende as seguintes isenções:
"I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido".
§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
Infere-se do dispositivo legal que, sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, surge para o magistrado a possibilidade de determinar que o custo da prova seja suportado pelo Estado, a quem foi conferido o dever legal e constitucional de prestar a assistência judiciária gratuita (art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal).
A esse respeito, prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“A assistência judiciária compreende honorários do perito ( LAJ 3.o V). Seu beneficiário não se acha obrigado a depositar quantia alguma, respondendo pela remuneração o não beneficiário, se vencido, ou o Estado, ao qual incumbe a prestação da assistência” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante . São Paulo: RT, 2013. p. 1791).
Com efeito, dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que; o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Assim, sendo o autor parte vencida da demanda e beneficiária da justiça gratuita, incumbe ao Estado de Mato Grosso o pagamento dos honorários periciais, respeitando-se, contudo, o sistema de precatórios ou requisição. Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBENTE BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA.
I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, cabe ao Estado o pagamento dos honorários periciais nos casos em que o sucumbente é beneficiário da assistência judiciária gratuita.
II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ.
III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV -Agravo Regimental improvido". ( AgRg no AREsp 421.668/MG , Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 03/06/2015).
APELAÇÃO – RECURSO DO INSS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – PARTE AUTORA VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA-RÉ – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discussão centrada no dever do Estado de arcar com as despesas dos honorários periciais adiantados pela autarquia-ré, e devidos pela parte sucumbente, a qual é beneficiária da justiça gratuita. 2. "O STJ entende que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ; REsp 1519240/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 30/06/2015). 3. Apelação conhecida e provida. (TJ-MS - AC: 08184501820188120001 MS 0818450-18.2018.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/05/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2021)
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES.
1. O Estado de Santa Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao Estado o custeio dos honorários
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
periciais diante da sucumbência de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça.
2. Não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro.
3. Ainda, "conforme a jurisprudência", as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados."( AgRg no AREsp 260.516/MG , Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. Agravo regimental improvido". ( AgRg no REsp 1568047/SC , Rel. Ministro Humberto Martins , Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGO DE AMBAS AS PARTES – APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3o, II DO CPC – RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUANTO À PARTE DAQUELE QUE É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 95, § 3o, inciso II, do CPC, quando a perícia for determinada de ofício, fica sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais da parte atribuída àquele que é beneficiário da assistência judiciária gratuita.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000096-20.2020.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)
De modo que, o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recaia sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, o qual tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.
Em conclusão, tem-se que deve ser reformada a sentença apenas para que o Estado de Mato Grosso seja condenado a suportar o pagamento dos honorários periciais.
Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários do perito, em razão da autora/sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.
P.I.C.
Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora